Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707571-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA PAIVA DE FARIA APELADO: IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A, COOPERATIVA DE CREDITO SULCREDI AMPLEA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Ana Paula Paiva de Faria, em sede recurso de apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília, objetivando a manutenção da liminar de bloqueio de valores da parte apelada. A referida sentença julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, bem como revogou a tutela de urgência deferida nos autos. A apelante, em suas razões recursais, alega que as instituições financeiras têm o dever de zelar pela segurança das transações realizadas via Pix, conforme dispõe a Resolução no 01/2020. Sustenta que a parte apelada é responsável pela fraude ocorrida em relação ao Pix, motivo pelo qual requer a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A recorrente fundamenta seus argumentos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Destaca a falha na prestação dos serviços de segurança pelas instituições financeiras. Além disso, requer a manutenção da tutela de urgência cautelar, com o bloqueio dos valores até o trânsito em julgado do processo. É o relato do necessário. Como dispõe o texto legal, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação tem por finalidade evitar que surta efeitos imediatos a sentença que homologa divisão ou demarcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga tutela provisória e, por fim, decreta a interdição. Em se tratando de sentença que revogou a tutela provisória, viabiliza-se a apreciação do pedido, com fundamento na regra prevista no art. 1.012, § 3o, inciso V, do CPC. Passa-se ao seu exame. Nesse momento processual, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão do efeito suspensivo ao recurso: a) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e b) a probabilidade do direito. Delineados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame desses requisitos. No tocante ao periculum in mora, observa-se que a apelante não apresentou qualquer fundamentação específica que demonstrasse, de forma concreta, o risco iminente que justificasse a concessão do efeito suspensivo. Não cabe ao magistrado presumir ou intuir danos não alegados pelo recorrente, sendo imprescindível que este demonstre de maneira objetiva e fundamentada a existência do perigo de dano. No presente caso, sequer houve menção expressa a tal risco, limitando-se a parte recorrente a postular “a manutenção da tutela de urgência cautelar e bloqueio dos valores até o trânsito em julgado desta ação”. Diante da ausência do periculum in mora, torna-se desnecessária a análise da probabilidade do direito. Por essas razões, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator